Tribunal: TJMT
Processo: 1003457-87.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003457-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ASSISTENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ASSISTENTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ASSISTENTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – OFENSA AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBEDECER OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2º DO CPC/2015 E ART. 22, §2º, DO ESTATUTO DA OAB – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1- Não há inépcia recursal se a parte apresenta recurso próprio para atacar a decisão combatida, com argumentos jurídicos sustentáveis e pertinentes. Preliminar afastada.

2-

Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021